Tribunal: TJMT
Processo: 1015461-14.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEYSON LEITE BRANDAO - CPF: 730.361.451-68 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1766-02 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CELULAR COM SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONSUMIDOR QUE ALCANÇOU BENEFÍCIOS COM A ADESÃO AO SEGURO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, em razão de suposta prática abusiva - venda casada - praticada por parte da empresa Recorrida.

2.

Em síntese, informa que adquiriu um smartphone Samsung Galaxy A20s pelo valor anunciado de R$ 1.099,99, entretanto, ao concluir a compra identificou que o valor original do aparelho celular corresponde a R$ 999,00, sendo os acréscimos referentes ao chip da empresa CLARO, além do seguro de garantia estendida. Sustenta que a conduta praticada pela ré é abusiva, vez que não poderia condicionar a aquisição do aparelho celular ao chip e ao seguro. Busca a restituição dos valores, além de compensação por danos morais.

3.

Na espécie, a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, acostando aos autos os contratos celebrados com o consumidor, demonstrando a sua ciência inequívoca acerca da contratação do celular e do seguro de garantia estendida, juntamente com os seus encargos e a legalidade da cobrança dos seguros impugnados, os quais fora livremente pactuado com o Recorrente, inclusive realizado em dois instrumentos contratuais diferentes e claramente identificados.

4.

O fato é que, nos presentes autos, não há prova de que a aquisição do celular SAMSUNG GALAXY A20S restou condicionada à adesão ao chip pós-pago, quando, aí sim, poderia se cogitar da existência de venda casada. A título de exemplo, não restou comprovado que a empresa negou ao consumidor a opção de aquisição do aparelho à vista ou parcelado no cartão de crédito, casos em que, obviamente, a aquisição não estaria condicionada a nenhum seguro ou linha pós-paga.

5.

O que não se pode conceber

é que o consumidor, após assinar o contrato com cláusulas contratuais claras e que não comportam interpretação diversa, usufruindo das vantagens ofertadas pelo seguro, venha posteriormente alegar venda casada, sob o fundamento de que fora obrigado a contratar linha pós-paga e seguro de garantia estendida.

6.

Com efeito, não houve demonstração de que as contratações objurgadas
tenham ocorrido em caráter de "
venda

casada
", prática comercial vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Sendo incontroversa a contratação e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

8.

Reconhecida a legalidade do débito, não há se falar em indenização por danos materiais e morais, ante a ausência de conduta ilícita praticada pela empresa Recorrida.

9.

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

10.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

11.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, em razão de suposta prática abusiva - venda casada - praticada por parte da empresa Recorrida.

Em síntese, informa que adquiriu um smartphone Samsung Galaxy A20s pelo valor anunciado de R$ 1.099,99, entretanto, ao concluir a compra identificou que o valor original do aparelho celular corresponde é de R$ 999,00, sendo os acréscimos referentes ao chip do aparelho e seguro de garantia estendida. Sustenta que a conduta praticada pela ré é abusiva, vez que não poderia condicionar a aquisição do aparelho celular ao chip e ao seguro. Busca a restituição dos valores, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência com a condenação do Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de multa de 9% sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alternativamente, requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a empresa recorrente refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que a Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CLEYSON LEITE BRANDÃO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021